Tribunal: TJMT
Processo: 1046415-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046415-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), DANILO ALVARES - CPF: 337.698.028-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sócio retirante contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o agravante no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva sob o argumento de que se retirou da sociedade empresária antes da dissolução irregular da empresa e antes do ajuizamento da execução.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegitimidade passiva do sócio retirante, em execução fiscal fundada em débitos constituídos durante sua gestão, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com essa via incidental.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa excepcional no processo executivo, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e comprovadas de plano, cuja análise prescinda de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ.
4. No caso concreto, embora o agravante sustente a aplicação do Tema 962/STJ, a controvérsia envolve a análise de circunstâncias fáticas relativas à eventual responsabilidade do sócio retirante pela dissolução irregular da empresa, bem como a verificação do contexto empresarial e financeiro no momento de sua retirada.
5. Os débitos tributários executados referem-se a período em que o agravante exercia a administração da sociedade, circunstância que, aliada ao prazo bienal previsto no art. 1.032 do Código Civil para responsabilização do sócio retirante por obrigações sociais anteriores, impede o reconhecimento imediato de sua ilegitimidade passiva apenas com base na documentação apresentada.
6. A aferição da incidência da tese firmada no Tema 962/STJ exige investigação fática acerca da eventual participação do sócio retirante na condução da sociedade e na formação do passivo tributário, o que ultrapassa os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.
7. Nessas condições, mostra-se adequada a manutenção do agravante no polo passivo da execução fiscal, sem prejuízo de posterior rediscussão da matéria em sede de embargos à execução, instrumento processual que admite cognição exauriente e produção probatória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A alegação de ilegitimidade passiva de sócio retirante em execução fiscal não pode ser acolhida em exceção de pré-executividade quando a verificação da responsabilidade demanda dilação probatória acerca da dissolução irregular da sociedade e da participação do gestor na formação do passivo tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.032; CTN, arts. 135, III, e 204; CPC, art. 803; Lei nº 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962 (REsp 1.377.019/SP e REsp 1.776.138/RJ); Súmula nº 393/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
DANILO ALVARES
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante e o manteve no polo passivo da execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis.

O Agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, argumentando que se retirou da sociedade empresária Rondonópolis Express Eireli ME em 02/02/2022, com averbação na JUCEMAT em 15/02/2022, antes da propositura da demanda executiva.

Sustenta que a empresa foi baixada em 09/02/2023 pelo sócio remanescente, Sr. Anderson Pereira Santiago, que se tornou o único administrador após sua saída.

Aduz que não concorreu para o não pagamento dos tributos e para a baixa da empresa, não devendo ser responsabilizado pelos débitos tributários.

Afirma que a dissolução irregular da empresa ocorreu em 2023, quando já não fazia mais parte do quadro societário.

Invoca o Tema 962 do STJ, segundo o qual "o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular".

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo em relação a ele.

Regularmente intimado, o Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção no mérito, por entender ausente interesse público a justificá-la.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o sócio retirante no polo passivo da execução fiscal.

Adianto que a irresignação do Agravante não merece prosperar, ao menos na via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão agravada,
in verbis
:

“[...] Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, os débitos tributários objeto da presente execução fiscal referem-se aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, período em que o executado DANILO ALVARES era sócio-administrador da empresa RONDONOPOLIS EXPRESS EIRELI ME. A retirada do executado da sociedade ocorreu em 02/02/2022, com averbação na JUCEMAT em 15/02/2022, conforme documento de ID 212271148. Já a baixa formal da empresa ocorreu em 09/02/2023, conforme certidão de ID 212271150. Ocorre que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” Assim, considerando que a averbação da saída do sócio ocorreu em 15/02/2022, sua responsabilidade pelas obrigações anteriores permanece até 15/02/2024. Como a presente execução fiscal foi ajuizada em 13/06/2023, está dentro do prazo bienal de responsabilidade previsto no dispositivo legal. Ressalte-se, ainda, que a baixa formal da empresa não tem o condão de afastar a responsabilidade do sócio retirante pelos débitos constituídos durante sua gestão. A própria certidão de baixa do CNPJ ressalva expressamente que “a baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.” Por fim, cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, qualquer vício que macule sua validade, o que não ocorreu no caso em tela. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por DANILO ALVARES, mantendo-o no polo passivo da execução fiscal. Considerando que os débitos tributários são referentes a período em que DANILO ALVARES era sócio-administrador da empresa (2019 a 2021) e que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo bienal de responsabilidade previsto no art. 1.032 do Código Civil, DEFIRO o redirecionamento da execução fiscal para o sócio DANILO ALVARES.”

Como é cediço, a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa atípico no processo executivo, admitido pela doutrina e jurisprudência para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393, que dispõe:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

Com efeito, a alegação de ilegitimidade passiva é, por natureza, matéria de ordem pública. Contudo, sua análise na via incidental da exceção de pré-executividade está condicionada à demonstração inequívoca e documental, ou seja, à prova pré-constituída do direito alegado.

Se a aferição da ilegitimidade demandar análise aprofundada de fatos ou a produção de provas, a questão deve ser relegada aos embargos à execução, meio de defesa por excelência no rito executivo fiscal, que permite ampla cognição.

No caso dos autos, o Agravante apresenta argumentação juridicamente densa, amparada no precedente qualificado do Tema 962/STJ.

Sustenta, em essência, que sua responsabilidade não pode ser aferida pelo ato da dissolução irregular, pois já não era sócio quando esta ocorreu. Por outro lado, o Município Agravado contrapõe a tese com base no artigo 1.032 do Código Civil, que estabelece um prazo de responsabilidade de dois anos para o sócio retirante por obrigações anteriores à sua saída.

Conforme se observa, a situação não é de simples solução e não se resolve apenas com a análise cronológica dos fatos. Há uma aparente tensão entre a regra específica de responsabilidade tributária por infração à lei (art. 135, III, do CTN, interpretado pelo Tema 962/STJ) e a regra geral de responsabilidade societária (art. 1.032 do CC).

A aplicação da tese do Tema 962/STJ não é automática. O referido precedente afasta a responsabilidade do sócio que "dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular".

A verificação sobre se o sócio retirante deu causa ou não à dissolução ulterior não se presume. Pode demandar, por exemplo, a análise da saúde financeira da empresa no momento de sua saída, a forma como se deu a transferência de responsabilidades ao sócio remanescente e outras circunstâncias que não estão, e nem poderiam estar cabalmente demonstradas, nos documentos que instruem este agravo.

Portanto, a questão ultrapassa a mera análise de direito e adentra em um campo que exige aprofundamento fático-probatório. Aferir se a responsabilidade do Agravante deve ser afastada pela aplicação do Tema 962 ou mantida pela incidência do art. 1.032 do CC, combinado com o fato de os débitos terem sido gerados sob sua administração, é matéria complexa, que demanda o contraditório amplo e a possibilidade de produção de provas, o que é incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se prudente e acertada do ponto de vista processual. Diante da existência de elementos que, em uma análise preliminar (prima facie), indicam a potencial legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo — a saber, a ocorrência dos fatos geradores durante sua gestão e o ajuizamento da ação dentro do prazo bienal do Código Civil —, a rejeição da exceção de pré-executividade é a medida que se impõe.

Salienta-se, por fim, que a manutenção do Agravante no polo passivo da execução não representa um julgamento definitivo sobre sua responsabilidade. A presente decisão apenas reconhece que a via eleita para sua defesa é inadequada para a profundidade da análise que o caso requer. Fica resguardado ao Agravante o direito de rediscutir amplamente a matéria, com toda a robustez de seus argumentos e com a produção das provas que entender necessárias, por meio dos embargos à execução, após a devida garantia do juízo, conforme preceitua o art. 16 da Lei nº 6.830/80.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que, havendo controvérsia que demanda dilação probatória para a aferição da ilegitimidade passiva, deve ser mantida a rejeição da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por seus próprios e pelos fundamentos aqui acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026